Tribunal: TJMT
Processo: 1000889-88.2023.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000889-88.2023.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A - CNPJ: 00.389.481/0001-79 (AGRAVADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000889-88.2023.8.11.0020

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TERMO DE APREENSÃO DE BENS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., anulando o Termo de Apreensão e Depósito e o Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria, desconstituindo o crédito tributário constituído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de bens e a consequente constituição de crédito tributário pelo descumprimento de obrigação acessória, em função do entendimento de que o bem apreendido não caracteriza mercadoria sujeita ao ICMS, por se tratar de bem locado e não destinado a operação mercantil.

III. Razões de decidir

3. Observou-se que o bem apreendido não se enquadra no conceito de mercadoria para fins de incidência de ICMS, tratando-se de transferência física de bem locado ao locatário, sem operação mercantil.
4. Não foi verificada a exigência de registro do contrato de locação como condição para validação da transação, tampouco houve inovação recursal no enquadramento da infração fiscal quanto aos artigos indicados na legislação estadual e no CTN.

5. Mantém-se a decisão por inexistir fato gerador do ICMS no transporte de bem locado, afastando a exigência fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “Não configura fato gerador de ICMS o transporte de bem locado ao locatário, sem finalidade mercantil.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000889-88.2023.8.11.0020

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao apelo interposto por LM Transportes Interestaduais Serviços e Comércio S.A., para conceder a ordem vindicada no Mandado de Segurança impetrado, com anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº 1163734-9 e o Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria nº 1163734-8, desconstituindo o crédito tributário nele consubstanciado.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 243509669, o Estado de Mato Grosso alega que “
a decisão não se atentou ao fato que o lançamento também decorre do descumprimento de obrigação tributária acessória, na forma do art. 113, §§2º e 3º, do CTN, c/c arts. 17, VIII e X, e 47-E, III, "a", da Lei Estadual n. 7098/98
”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos.

Não há contrarrazões (id. 249481699).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000889-88.2023.8.11.0020

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Como relatado, busca a parte Apelante a procedência da ação para que seja concedida a ordem vindicada, com anulação do Termo de Apreensão e Depósito nº 1163734-9 e o Termo de Notificação Fiscal/Trânsito de Mercadoria nº 1163734-8, desconstituindo o crédito tributário nele consubstanciado.

Do minucioso exame dos fatos expostos e da documentação acostada, entendo como demonstrado o direito da parte Apelante, ora Impetrante do presente Mandado de Segurança.

Isso porque restou demonstrado nos autos que o bem apreendido não se enquadra no conceito de mercadoria sob transporte em operação mercantil, a exigir a cobrança do ICMS, mas de mera entrega de bem locado, pelo locador ao locatário, conforme instrumento particular de locação de veículos disponível no id. 177335151.

Assim, distinto o caso discutido daquele sobre o qual foi firmado o entendimento vinculante, sob o IRDR n.º 1012269-81.2017.811.0000, tendo como causa piloto a discussão de operação de entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, no qual o TJMT fixou a seguinte tese jurídica:

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual

O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de transporte de bens (maquinários) locados ao seu locatário, tendo em vista que, neste caso, verifica-se apenas a transferência física das mercadorias (maquinários), permanecendo a titularidade do locador.

Nesse contexto na presença de prova cabal da inexistência do fato gerador do ICMS, representa pela existência de contrato de locação de bens móveis não impugnado pelas partes, adequada a via mandamental para declarar a nulidade do TAD objeto da ação.

Ressalto, por importante, que inexiste, tanto na autuação fiscal, como nas manifestações oportunamente vertidas no processo, advindas do ente público interessado, a exigência de registro do instrumento particular de locação que subsidia a entrega do bem móvel, junto aos Registros Públicos e Notariais, como condição para a validação da transação nele vertida, tanto que o TAD em nada se pronuncia, sobre a questão, tampouco menciona a infração ao art. 5º, inciso XV, alínea
a
, do RICMS/MT, levantada pelo Juízo Singular, ao passo que tal condicionamento pelo Poder Judiciário transborda os limites dos pedidos contidos na ação, ao qual se limita ao magistrado, por força do princípio da adstrição.

Ademais, ressalto que a posterior retificação da documentação fiscal, junto ao fisco, ainda que provocada por força da lavratura do termo de apreensão, faz cessar a causa motivadora da apreensão das mercadorias/bens, impondo a liberação deles.

A propósito, assim vem se posicionando este Sodalício:
(...)

Evidencia-se, da análise documental apresentada, que em momento algum houve, na autuação fiscal, a imputação das infrações tipificadas nos art. 113, §§2º e 3º, do CTN, c/c arts. 17, VIII e X, e 47-E, III, "a", da Lei Estadual n. 7098/98, em desfavor da Agravada, não podendo a mera descrição dos fatos induzir à aplicação da penalidade, sem o formal e expresso enquadramento da conduta, sob risco de afronta à segurança jurídica, tratando-se de inovação recursal.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024